Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744776-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: RODRIGO ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela MRV Engenharia e Participações S/A contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de preclusão das matérias debatidas (proc. no 0707936-31.2021.8.07.0001, ID no 170965766). 2. O agravante, em suma, defende que o termo final da mora é a data da entrega das chaves (21/12/2020), que não se confunde com a data da expedição da carta de habite-se. Aponta ofensa a coisa julgada, pois o período de atraso contratual não foi devidamente observado. Entende que pela ausência de preclusão sobre o tema. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução, diante da alteração do termo final da mora contratual. 4. Preparo recolhido (ID no 52554405 e 52554406). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 9. Apesar da parte debater o termo final da mora, o intuito é rediscutir o valor da dívida, que no seu entender é menor do que o apontado pelo exequente. 10. Ocorre que o quantum debeatur foi fixado na decisão de ID no 127355574, que consignou expressamente o termo final da mora como a data da obtenção do habite-se. Essa decisão não foi impugnada pela ora agravante, razão pela qual operou-se a preclusão. Como reforço, observo que desde a decisão de ID no 103186483, que encaminhou os autos para a Contadoria, esse é o marco temporal definido no processo de origem. 11. A parte não conseguiu demonstrar a alegada ofensa a coisa julgada, pois esse parâmetro não consta no título executivo proferido na ação coletiva. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO